Tribunal: TJDFT
Processo: 0737533-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DADO EM GARANTIA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL. TRÂMITE DA AÇÃO EM QUE TERCEIRO DISCUTE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO. AUSÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. INTERESSE DO EXEQUENTE. PLEITO REFERENTE A DIREITO ALHEIO. VEDAÇÃO. INCONFORMISMO. REITERAÇÃO. DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A mesma tutela de urgência foi indeferida no AGI 0717726-76.2020.8.07.0000 e o agravante reitera o inconformismo sem infirmar os fundamentos pelos quais idêntica providência fora recentemente negada em processo de igual natureza executiva, travado entre as mesmas partes.

2. À míngua de qualquer particularidade que reclame tratamento jurídico distinto ao caso em exame, subsiste a ausência de plausibilidade do direito invocado.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.